Tribunal: STF
Processo: ARE 1430892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS FUNDADA EM SUPOSTO ERRO MÉDICO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA IMPLANTE COCLEAR EM PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL PROFUNDA BILATERAL, QUE SE ALEGA NÃO HAVER ALCANÇADO O RESULTADO ESPERADO, DA QUAL TERIA AINDA ORIGINADO PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SUBJETIVA (ART. 14, § 4º, DO CDC). AUTORES QUE NÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS DAS CHANCES DE ÊXITO, DADA A CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE, BEM COMO SE O BENEFÍCIO JUSTIFICARIA A ASSUNÇÃO DOS RISCOS CIRÚRGICOS, NOTADAMENTE A LESÃO DO NERVO FACIAL QUE RESULTOU EM PARALISIA IRREVERSÍVEL. INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DO CORRELATO DIREITO AO CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO DO PACIENTE, MEDIANTE TERMO ESPECÍFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS E POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS. INOBSERVÂNCIA, DEMAIS DISSO, DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS A REDUZIR OS RISCOS DE COMPROMETIMENTO DO SISTEMA NERVOSO. MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA CONCOMITANTE À REALIZAÇÃO DO ATO CIRÚRGICO DE RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO QUE, ALÉM DE INADEQUADA, JÁ NA ÉPOCA DO PROCEDIMENTO, RESTOU EXPRESSAMENTE VEDADA POR RESOLUÇÃO POSTERIOR DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, A EXIGIR A COMPROVADA PRESENÇA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DO QUE NÃO SE TEM NOTÍCIA, SEGUNDO O PRONTUÁRIO HOSPITALAR MÉDICO CIRÚRGICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA CONFIGURADAS, RESULTANDO NO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO EM RELAÇÃO AO ÊXITO CIRÚRGICO DO IMPLANTE QUE COM AS LESÕES CAUSADAS NÃO SE CONFUNDE. PRECEDENTES DO C. STJ. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEVIDO O REEMBOLSO PARCIAL DE DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO, POSTERIORES AO ATO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15). REFORMA DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente